Tribunal: TJDFT
Processo: 0714088-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714088-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO RODOLFO RIBAS SILVA JUNIOR AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Hélio Rodolfo Ribas Silva Junior contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais o agravante declara que não possui rendimentos, considerando que vivencia um quadro médico comprometedor da atividade laborativa. Acrescenta que reside em local alugado por seus familiares, os quais contribuem financeiramente para o pagamento das suas despesas diárias. Destaca a ordem de recolhimento das custas iniciais dos embargos originários, sob pena de cancelamento da distribuição. Requer o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, pretende a concessão da justiça gratuita. Sem preparo, em face do requerimento de assistência judiciária gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, é possível afirmar que o objeto recursal está inserto no inc. V do art. 1.015 do CPC. Ademais, em análise dos documentos juntados na primeira instância apura-se que o agravante, em 15/3/2022, foi paciente do Hospital Santa Helena em razão de comorbidades que o impediram de manter um discurso coerente e com compreensão do que era explicado. Relatou dor toráxica e limitações ao exercício das atividades laborativa ou física. Os sinais vitais eram estáveis e o plano terapêutico indicado foi acompanhamento ambulatorial com cardiologista, psiquiatra e reumatogolista (ID 119391036, na origem). Além do comprometimento substancial da saúde, o agravante juntou extrato bancário dos meses de janeiro, fevereiro e março do ano corrente como prova de que movimenta valores reduzidos e que teve saldo máximo em torno de R$ 550,00. Neste cenário, conclui-se que os recursos percebidos pelo agravante são destinados à própria subsistência. Demonstrada, pois, a hipossuficiência econômica necessária para o deferimento da gratuidade de justiça na instância recursal, nos termos do artigo 98 do CPC. Nesta perspectiva, deve ser dispensado o preparo, consoante o §7o do artigo 99 do CPC, o que corrobora a presença dos requisitos descritos no art. 1.017 do CPC. Feitas estas considerações, o agravo de instrumento deve ser conhecido. A tutela de urgência pretendida encontra guarida no art. 995, parágrafo único, do CPC. A concessão, por outro lado, prescinde da presença da probabilidade do direito e do perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente, conforme artigo 300 do CPC. Diante da demonstração da plausibilidade do direito, acima descrito, é importante descrever o perigo na demora da prestação jurisdicional. Há ordem judicial para recolhimento das custas inicias do processo principal – embargos à execução, sob pena de cancelamento da distribuição. Logo, o indeferimento do benefício pretendido na origem tem repercussão imediata nos atos processuais seguintes. Nesta linha de ideias, é possível afirmar que estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator